Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA MÉDICA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. EFETIVO EXERCÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de computar os períodos de licença médica como de efetivo exercício, deixando de estender o estágio probatório da parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da tutela foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar que o Distrito Federal considere os períodos de licença médica da autora como de efetivo exercício, deixando de estender o seu estágio probatório.
A agravante é enfermeira da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) e sustenta, em síntese, que a licença médica é afastamento considerado como de efetivo exercício, não configurando hipótese em que o estágio probatório deve ser suspenso e prorrogado (artigos 27 e165, III, “a" e "b”, da LC 840/11). Aduz, ainda, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a licença médica não deve prorrogar o estágio probatório.
Decido.
Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso.
A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC).
No tocante à probabilidade do direito, a Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, prevê em seu art. 27 as hipóteses em que fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório. Dentre as hipóteses, estão os casos de afastamento em que o servidor esteja cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico (art. 26, II), para frequência em curso de formação (art. 162) ou ainda esteja no gozo de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor.
No caso, a agravante esteve no gozo de licença médica no período em que cumpria estágio probatório, situação que não se amolda ao texto legal, sobretudo porque incabível interpretação extensiva do texto normativo para restringir direitos da servidora.
Por força do princípio da legalidade, o administrador público está sujeito em sua atividade funcional aos preceitos legais, sob pena de praticar ato inválido.
Nesse contexto, demonstrada a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano, visto que o ato da administração poderá manter a servidora no estágio probatório por tempo superior ao legal, deve ser assegurado o direito da agravante, importando destacar que a medida não é irreversível.
Por conseguinte, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que o Distrito Federal se abstenha de suspender a contagem do tempo de estágio probatório pelo período em que a autora esteve em gozo de licença para tratamento de sua própria saúde, até o efetivo julgamento do presente agravo de instrumento.
Comunique-se à origem, dispensadas as respectivas informações.
Intime-se a parte agravada para resposta.”
4. Contrarrazões apresentadas, pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso.
5. O contexto fático jurídico não sofreu qualquer alteração, devendo prevalecer os fundamentos da decisão que concedeu a parcialmente antecipação da tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento parcialmente provido para, confirmando a decisão proferida, determinar que o Distrito Federal se abstenha de suspender a contagem do tempo de estágio probatório pelo período em que a autora esteve em gozo de licença para tratamento de sua própria saúde, até o julgamento definitivo do processo.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, artigos 26, II, 27 e 162.